Tribunal: TJES
Processo: 5007199-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007199-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JAIR MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
2.
Ademais, recentemente foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
3.
Portanto, por pretender rediscutir matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.
4.
Quanto à pretensão de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada. De acordo com o entendimento do C. STJ,
“a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.276.393/GO, relator Ministro Herman Benjamin Segunda Turma, julgado em 27/11/2023).
5.
No tocante ao alegado excesso de execução, vê-se que pretende a recorrente, em última análise, a modificação dos termos da condenação, tendo o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, detalhado a forma de obtenção dos valores pretendidos.
6.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007199-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: JAIR MOREIRA
PROCURADOR: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

A questão de fundo envolve a pretensão de condenação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, ao pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-trabalhadores da COFAVI, sendo tema recorrente neste E. TJES, tendo prevalecido o entendimento pela responsabilidade da ora agravante.

Em cognição superficial, não vislumbrei probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo como alterar meu posicionamento, uma vez que as razões recursais não trazem robustez suficiente a afastar os fundamentos adotados pelo julgador da instância originária.

Com efeito, o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com base na seguinte fundamentação:

“[...] a matéria encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça e vai ao encontro do posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento da Apelação Cível (nº 24040173833), às fls. 43/44, em que consignou-se ser a executada - entidade sucessora, responsável pelo pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria do exequente, mesmo ante a falência de uma das empresas patrocinadoras.

[...]

Desse modo, a alegação de que a empresa patrocinadora COFAVI encontra-se em processo de falência e que por isso a executada estaria eximida de pagar o débito visa apenas procrastinar o cumprimento do acórdão proferido no TJES e vai de encontro com o princípio da boa-fé processual que deve nortear as partes quando litigam em juízo.

De igual modo, desmerece acolhida a pretensão de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça o pedido somente deve ser deferido em situações excepcionais; quando demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade da devedora; devendo também se adequar aos interesses do credor.

[...].

A condenação provisória sob exame abarca a parcela de aposentadoria, por isso, de caráter alimentar.

O seguro-garantia a que pretende a autora ofertar para saldar a execução encontra previsão e cobertura apenas para condenação judicial transitada em julgado [...].

Evidente, portanto, que os termos do seguro-garantia vão de encontro com os interesses do credor (exequente), uma vez que a presente execução classifica-se como provisório; em razão da natureza da pretensão do exequente (parcela alimentar) e também ante a idade deste, que conta com 82 (oitenta e dois) anos de idade. [...].”.

O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Este E. TJES já se manifestou outras vezes quanto a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO-COFAVI E FEMCO-COSIPA, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos, entretanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (COFAVI).

Cito julgado da Primeira Câmara Cível deste E. TJES:

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. 2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Ademais, recentemente foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Portanto, por pretender rediscutir matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Quanto à pretensão de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada. De acordo com o entendimento do C. STJ,
“a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.276.393/GO, relator Ministro Herman Benjamin Segunda Turma, julgado em 27/11/2023).

Por fim, no tocante ao alegado excesso de execução, vê-se que pretende a recorrente, em última análise, a modificação dos termos da condenação, tendo o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, detalhado a forma de obtenção dos valores pretendidos.

Diferentemente do exequente, a executada em sua peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe de maneira clara e pormenorizada qual seria o valor que reputava adequado, se limitando a juntar planilhas isoladas sem adequada identificação da forma e índices de cálculo, não sendo possível, portanto, acolher a tese em questão.

Diante disso, não havendo razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.